Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREPARO. DISPENSADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E RÉU PATROCINADO PELA CURADORIA DE AUSENTES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRADA.
1. O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
2. O escopo de existência da curadoria especial não se confunde com os objetivos defendidos pelo benefício da gratuidade justiça, este último destinado às pessoas com insuficiência de recursos para arcar com os custos inerentes ao processo.
3. A representação pela curadoria especial, ainda que desempenhada pela Defensoria Pública, não conduz, necessariamente, à presunção absoluta de insuficiência de recursos do ausente para enquadrá-lo de forma automática e desparametrizada aos benefícios da gratuidade justiça. Precedentes TJDFT.
4. A completa ausência de provas ou mesmo a falta de indícios mínimos que demonstrem a capacidade financeira do ausente obstam a concessão da gratuidade de justiça, não sendo o fato de estar patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício do múnus público da curadoria especial, capaz de conduzir imediatamente ao acesso às benesses da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.